Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-05.2017.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3524 - Moeda Falsa / Assimilados
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-05.2017.8.14.0019

APELANTE: ALEX DIAS SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – MOEDA FALSA.
ART. 289, § 1º, C/C ART. 71, DO CPB.

Apelante condenado nas penalidades do art. 289, § 1º, c/c art. 71, do CP, restando sua pena cominada em 06 anos e 02 meses de reclusão, após ser preso portando 25 cédulas de R$ 100,00 (cem reais), comprovadamente falsas, tendo em momento anterior tentado efetuar o pagamento de suas compras com notas igualmente falsas, fato que foi reportado à polícia que empreendeu diligências e obteve êxito em sua localização e prisão.

Pleito defensivo pela absolvição sob alegação de atipicidade da conduta e, em tese subsidiária, pela revisão da dosimetria uma vez que a pena cominada, alega, se mostra exagerada e desproporcional.

RECURSO PREJUDICADO
. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS
.

A sentença deve ser anulada, retornando-se os autos à origem para garantir ao réu o direito de oferecer suas alegações finais, isso porque, conforme consignado em sentença pelo magistrado, bem como certificado nos autos, as alegações finais defensivas não foram apresentadas e, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, é absolutamente nula a sentença proferida sem alegações finais do réu, por afrontar os postulados do contraditório e da ampla defesa.

Consoante entendimento da jurisprudência da Corte Superior, no caso de inércia do advogado constituído pelo réu, deve o magistrado nomear defensor para a apresentação de alegações finais em seu favor e caso assim não proceda, deve ser reconhecida a nulidade absoluta de todo e qualquer ato produzido a partir de tal violação ao direito do réu, como se denota no caso em apreço.

Configurada a ausência de alegações finais do réu, o prejuízo por ele suportado se revela inequívoco, sendo corolário do direito processual penal pátrio que quando a defesa é inexistente a nulidade é absoluta e que a deficiência da defesa só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do que preceitua a Súmula 523 do STF, restando configurado no caso em apreço a nulidade absoluta por ausência de defesa.

RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso determinando, de ofício, o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja dado ao apelante oportunidade de apresentação de suas alegações finais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de
março de
2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ALEX DIAS SARAIVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que o condenou a cumprir pena, de 06 anos e 02 meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 289, § 1º, c/c art. 71, do CPB.

Em conformidade com a Denúncia, ID 21056795, no dia 10 de janeiro do ano de 2017, por volta das 19hs30min, o ora apelante foi a um estabelecimento comercial, localizado na Rua João Alberto de Campos, de propriedade de Marcelo Amaral da Silva, e efetuou um pagamento com uma nota de R$ 100,00 (cem reais), falsificada, e horas após, na madrugada do dia 11, realizou a mesma conduta em uma lanchonete daquele município, localizada na rua Paes de Carvalho, pertencendo esta a Marco Bernardo dos Santos.

Que os comerciantes perceberam que as notas com as quais tentava o ora apelante pagar sua despesa não eram verdadeiras e buscaram auxílio da polícia que, após buscas contínuas, o localizou em uma residência situada na rua Justo Chermont, onde foi preso e conduzido à delegacia para os procedimentos legais, sendo naquela oportunidade encontradas em seu poder mais 25 notas falsificadas, de valor correspondente a R$ 100,00 (cem reais), cada uma.

Na delegacia, o ora apelante confessou ter praticado a conduta criminosa e relatou que conseguiu as notas falsas por intermédio de um casal, Maria José de Oliveira e Jânio Quadros Nascimento, que na delegacia negaram a autoria delitiva.

O representante do órgão ministerial, acreditando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu pela prática do crime de moeda falsa, art. 289, § 1º, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 21056797, recebida a denúncia.

Em ID 21056798, resposta à acusação.

Em ID 21056800, Termo de audiência, mídia em ID 14247529/591.

Em ID 21056802, Laudo nº. 2017.01.000355-DOC, comprovando serem falsas as cédulas encontradas em poder do ora apelante e encaminhadas à perícia.

Alegações finais do Ministério Público acostadas em documento de ID 21056868.

Em ID 21056869, decisão determinando a intimação da defesa para apresentação de alegações finais sendo certificado, em ID 21056871, o transcurso do prazo sem manifestação da defesa.

Em ID 21056872,
Sentença penal condenatória que reconheceu a não apresentação das alegações finais pela defesa do ora apelante e o condenou nos exatos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 05 anos e 03 meses de reclusão e 200 dias multa, patamar mantido na segunda fase, sendo aumentada na 3ª fase, em razão do art. 71, do CP, passando a pena, ao final, a ser de 06 anos e 02 meses de reclusão e 233 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, da qual pode recorrer em liberdade, sendo o réu condenado nas custas processuais.

Em ID 21056883, certificado o trânsito em julgado para o MP.

Em recurso de apelação, razões acostadas em ID 21056890, pleiteou a defesa, em síntese, pela reforma da sentença penal condenatória para que seja o apelante absolvido em razão da atipicidade da conduta na medida em que, afirma, ser grosseira a falsificação, o que propiciou o imediato reconhecimento de tal condição pelas supostas vítimas,

não restando concretizado a conduta delituosa por se tratar de crime impossível

e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para redução da pena base que foi cominada em patamar exagerado e desproposital.

Em contrarrazões, ID 21056892, o Ministério Público manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por ser intempestivo e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta instância superior, parecer em ID 23326735, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual pronunciou-se pelo conhecimento do recurso e pela aplicação, ex officio, da emendatio libelli, nos termos do art. 383, do CPP, adequando o tipo penal ao que previsto no art. 171, c/c art. 71, do CP, sob pena de usurpação de competência, bem como para revisão da dosimetria.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ALEX DIAS SARAIVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que o condenou a cumprir pena, de 06 anos e 02 meses de reclusão, em razão da prática do crime previsto no art. 289, § 1º, c/c art. 71, do CPB.

Da análise dos autos, observo que o réu, ora apelante, apesar de sua defesa ter sido devidamente intimada não apresentou suas alegações finais, não havendo nos autos qualquer informação de que fora intimado para nomear novo defensor, não tendo igualmente o magistrado lhe nomeado defensor dativo para atuar em sua defesa, ainda que somente para apresentação daquela peça processual, tendo o magistrado consignado em sentença a não apresentação das alegações finais defensivas, conforme excerto da sentença a seguir colacionado,
in verbis
:

“O Ministério Público ofereceu denúncia contra
ALEX DIAS SARAIVA
, qualificado nos autos. Narra a inicial a inicial que no mês de janeiro de 2017 o réu teria repassado em estabelecimento comercial nota falsa de R$ 100,00. Com o mesmo
modus operandi
, o delito se replicou em outro estabelecimento comercial. Diante destes fatos, o Ministério Público requereu a condenação do denunciado como incurso às penas do parágrafo 1º, artigo 289 c/c artigo 71, ambos do CPB.

Após o recebimento da denúncia, o acusado foi citado, tendo apresentado sua defesa no evento n. 72945094 - Pág. 6 e ss.
Grosso modo
, negou os fatos.

Na audiência de instrução realizada aos 19 de outubro de 2019 (72945122 - Pág. 9 e ss.).

O feito foi convertido em diligência. Prova pericial comprovou a falsidade das notas (72945124 - Pág. 3).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais, momento que reafirmou os pedidos feitos na exordial, requerendo a condenação do acusado na forma capitulada na denúncia.

A defesa, por sua vez, deixou seu prazo transcorrer
in albis.

É o relatório. Decido...”

Tem-se, portanto, que o ora apelante teve proferida contra si sentença penal condenatória apesar de não ter apresentado suas alegações finais, pois embora intimada sua defesa não apresentou a referida peça processual, não tendo tal ocorrência impedido o Juízo singular de prolatar a sentença, quando, ao contrário, deveria ter nomeado defensor para apresentação da necessária peça em favor do réu, razão pela qual deve ser a sentença anulada, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja garantido ao ora apelante o direito de oferecer suas alegações finais, pois, como já decidido pelo STJ, é absolutamente nula a sentença proferida sem alegações finais do réu por afrontar os postulados do contraditório e da ampla defesa.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da questão conforme as ementas seguir colacionadas:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS DEFENSIVOS. NULIDADE. 1. Embora a nulidade processual não constitua motivo para o trancamento da ação penal, autoriza a impetração de habeas corpus, nos termos do artigo 648, VI, do Código de Processo Penal. 2. A doutrina majoritária e os Tribunais Superiores têm entendimento de que as alegações finais constituem peça processual imprescindível e sua não apresentação viola a ampla defesa. Trata-se do último momento processual antes da prolação da sentença, de modo que as partes devem contribuir para sua formação, em observância à estrutura contraditória do processo. Sua não apresentação, nos termos da Súmula 523 do STF, configura ausência de defesa, a tornar manifestamente nulo o feito. 3. No caso, a defesa constituída pelo paciente, embora intimada através de nota de expediente, não apresentou as alegações finais na fase do judicium accusationis. O Juízo singular não intimou pessoalmente o acusado, para que constituísse novo procurador ou manifestasse interesse em ser atendido pela Defensoria Pública. As alegações finais são o momento em que a defesa pode contribuir para a delimitação da acusação que será levada ao Tribunal do Júri, imprescindível para o adequado exercício da defesa. Ainda, tais alegações, na forma do § 4º do artigo 411 do CPP (ou escritas), são o veículo para arguição de nulidades, pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso I, do CPP. Ausente a manifestação defensiva, é nulo o processo desde sua inobservância.ORDEM CONCEDIDA. (TJ-RS - HC: 70084560929 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO SONORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Apelação interposta pelo réu em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 183, da Lei 9.472/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo. 2. Narra a denúncia que o réu fez funcionar, sem autorização do poder concedente, a Estação de Radiofusão denominada Rádio Sol FM, na zona rural do Município de Ribeira do Piauí/PI. 3. Segundo consta da sentença, embora tenha sido intimada, a defesa não apresentou alegações finais. Tal fato não impediu que o juízo de primeiro grau prolatasse sentença condenatória. 4. A sentença deve ser anulada, retornando-se os autos à origem para garantir ao réu o direito de oferecer suas alegações finais após o decurso do prazo oferecido à acusação para tal. Isso porque, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
é absolutamente nula a sentença proferida sem alegações finais do réu, por afrontar aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
5. Consoante entendimento da iterativa jurisprudência da Corte Superior, no caso de inércia do advogado constituído pelo réu, deve o magistrado nomear defensor para a apresentação de memoriais em favor do réu. Caso assim não se proceda, o caso é de nulidade absoluta: (RHC 81.123/PE, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017); ( HC 334.600/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015). 6. Configurada, pois, a ausência de alegações finais, o prejuízo suportado pelo sentenciado, se revela inequívoco, porque, no processo penal, quando a defesa é inexistente, ocorre nulidade absoluta, tal como preceitua a Súmula 523 do STF, cujo teor é o seguinte: "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 7. O próprio Ministério Público Federal, em parecer, se manifestou no sentido de acolhimento da preliminar para que seja declarada a nulidade da sentença, uma vez que "mesmo não havendo irregularidade na intimação dos defensores constituídos, observa-se a existência de nulidade absoluta decorrente de ausência das alegações finais defensivas". 8. Assim, com a ausência substantiva de alegações finais, é de se ter por caracterizada causa suficiente para configuração de nulidade processual, pelo menos, a partir do momento em que, intimada, a defesa deixou de apresentar alegações finais. 9. Portanto, é o caso de se acolher a preliminar e declarar a nulidade do feito, ante a ausência de alegações finais e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de viabilizar oportunizar à defesa a apresentação de alegações finais. (TRF-1 - APR: 00013147820134014003, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 29/09/2020, QUARTA TURMA)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO. SENTENÇA PROFERIDA SEM APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA OFERTAR RAZÕES FINAIS DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apresentação de alegações finais defensivas é ato obrigatório ao processo criminal, uma vez que se trata de peça essencial para efetivação da defesa do réu. Por conseguinte, a eventual ausência dos memoriais torna nula a sentença proferida por falta de defesa por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Nulidade reconhecida, com determinação de reabertura do prazo para defesa ofertar alegações derradeiras. 3. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao presente recurso para declarar a nulidade do processo a partir da sentença e ordenar que o juízo processante reabra prazo a Defesa para apresentação de alegações finais, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 20 de agosto de 2019. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora (TJ-CE - APL: 00023628220118060054 CE 0002362-82.2011.8.06.0054, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/08/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/08/2019)

Indiscutível que é em alegações finais que se concentram e se resumem as conclusões que representam a posição substantiva de cada parte perante a imputação, sendo esta elaborada e considerada à luz das provas e representando o último ato de colaboração no convencimento do magistrado e na formação da sentença. Assim, impossível o julgamento sem a devida consideração das razões finais defensivas, sendo sua falta causa de nulidade absoluta uma vez que, em homenagem ao devido processo legal, é necessário o pronunciamento da defesa técnica sobre a prova produzida e caso o defensor de confiança do réu deixe de apresente a referida peça processual, é dever do juiz nomear substituto/dativo ainda que provisoriamente ou só para o ato, principalmente naquelas Comarcas em que ausente, ou deficitária, a atuação da Defensoria Pública, pois o réu não pode ficar desassistido, sob pena de se incorrer em indevido cerceamento de defesa.

Assim, restando comprovada a ausência das alegações finais do ora apelante, suportando ele grave prejuízo em sua defesa, e tendo em vista o teor da Súmula 523 do STF, que afirma que a ausência de defesa constitui nulidade absoluta, sendo esta questão de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, mesmo de ofício, reconheço,
ex officio
, a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à comarca de origem para que seja assegurado à apelante seu direito de oferecer suas alegações finais.

Ante ao exposto, reconheço,
ex officio
, a nulidade da sentença e determino o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja assegurado ao apelante seu direito ao exercício do contraditório e ampla defesa, com apresentação de suas alegações finais.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2025